Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DE JUROS SOMENTE SOBRE A VERBA HONORÁRIA E A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que condenou o agravante a pagar ao agravado honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (R$ 80.000,00).
2. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC e da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. Os juros de mora só devem incidir sobre a verba honorária e a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão que a fixou. Precedentes do STJ.
4. Sobre a verba honorária atualizada (desde o ajuizamento da ação originária) e com incidência de juros de mora (a partir do trânsito em julgado), devem ser aplicadas as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC: multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.
5. A decisão agravada deve ser reformada para acolher a impugnação do executado/agravante. Em consequência, deve ser confirmada a tutela recursal antecipada, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos nos termos definidos na decisão e ora ratificados.
6. Recurso conhecido e provido.